Tribunal: TJPA
Processo: 0811570-46.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811570-46.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE WELDER JESUS DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0811570-46.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Ananindeua

REQUERENTE:
JOSE WELDER JESUS DE SOUZA
(Adv. Rinaldo Ribeiro Moraes

– OAB/PA nº 26.330)

REQUERIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONTRÁRIOS AO TEXTO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO PROVIDA.

I – Caso em exame

1.

Cuida-se de revisão criminal ajuizada em face da condenação definitiva imposta ao revisionando pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, cuja pena foi fixada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantida em grau recursal. O pedido revisional funda-se em alegada ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente pela utilização de fundamentos contrários ao texto legal na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II – Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:
(i) saber se a valoração negativa do vetor
culpabilidade
se deu com base em elemento ínsito ao tipo penal;
(ii) verificar se houve
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da relação de parentesco entre o réu e a vítima;

(iii) avaliar a suficiência do relatório psicológico utilizado para a valoração das consequências do crime.

III – Razões de decidir

3. O argumento relativo à suficiência da prova para valoração negativa das consequências do delito não pode ser conhecido, pois implicaria em mero reexame de prova já analisada durante a instrução do feito, o que é vedado em sede revisional.
4. Quanto à culpabilidade, a sentença reconheceu a elevada reprovabilidade da conduta diante da
tenra idade da vítima (seis anos)
, circunstância que extrapola o desvalor ínsito ao tipo do art. 217-A do CP. Fundamentação idônea e em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Em relação às circunstâncias do delito, assiste razão ao revisionando, uma vez que o fundamento adotado (aproveitamento da relação de afeto entre tio e sobrinha) coincide com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, configurando
bis in idem
.

IV – Dispositivo

6. Conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte conhecida,
parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a pena final para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente a revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dar provimento para redimensionar a sanção aplicada ao Revisionando para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
JOSE WELDER JESUS DE SOUZA
, fundamentada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a modificação da sanção imposta na sentença condenatória transitada em julgado no processo criminal nº 0000873-20.2020.8.14.0006, no qual foi-lhe cominada a pena de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de
reclusão em regime inicial fechado
.

Em suas razões, o Revisionando requer inicialmente o benefício da gratuidade. No mérito, alega que a sentença condenatória encontra-se eivada de erros, em especial no cálculo da pena, que se mostra contrário aos mandamentos jurídicos penais, bem como aos direitos e garantias fundamentais do recorrente.

Relata que
“o magistrado sentenciante, no cálculo da primeira fase, ao valorar o caso concreto sob a luz das circunstâncias presentes no artigo 59 do Código penal, considerou como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstancias e as consequências do crime”
.

Aduz, em síntese, que as valorações realizadas pelo magistrado se mostram um tanto quanto prejudicadas, uma vez que claramente contrárias ao que consta nos autos, bem como ao ordenamento jurídico penal vigente, urgindo a necessidade de uma correta revisão.

Alega que, na dosimetria da sanção, o vetor
culpabilidade
foi valorado negativamente com fundamento na terna idade da vítima, elemento ínsito ao tipo penal; o vetor
circunstâncias do crime
foi valorado negativamente por ter o réu se aproveitado da relação de afeto por ser tio da vítima, mesma circunstância utilizada para incidência da majorante do art. 226, II do CP; o vetor
consequências do delito
foi considerado desfavorável com base em relatório de estudo social que, segundo o Revisionante, seria insuficiente para comprovar o dano psicológico à vítima.

Requer a revisão do julgado, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada para o mínimo legal.

Após deferido o pedido de gratuidade, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão,
“por não preencher os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em Plenário virtual.

VOTO

De início, necessário apontar que, contrariamente ao aduzido pelo
custus legis
,
a presente Revisão Criminal pode ser conhecida
, ainda que
parcialmente
, haja vista que a alegação de que a
dosimetria da pena se encontra fundamentada em elementos contrários ao texto legal
justifica a propositura de revisão criminal, com fulcro o art. 621, I, do CPP.

Contudo, ainda que o fundamento apresentado se revele idôneo a justificar a utilização da via revisional, necessário delimitar que
apenas os argumentos de (i) utilização de elementos ínsitos ao tipo para valoração da culpabilidade e (ii) incidência de bis in idem na valoração das circunstâncias do delito
podem ser analisados na presente revisão, pois, de fato, implicariam em contrariedade ao texto legal.

Entretanto,
não merece ser conhecido
o argumento de
(iii) insuficiência do relatório de pscológico para comprovar a ocorrência dos danos psicológicos à vítima na valoração das consequências do crime
, pois aferir tal matéria implicaria em
reapreciação da suficiência do conjunto probatório já exaustivamente valorado na instrução e reapreciado no recurso de apelação interposto
, sem apresentação de qualquer elemento inovador que justifique tal reapreciação, medida incabível em sede revisional.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Colendo STJ:

STJ:
PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART . 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO
. 1 .
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal,
situação não ocorrente na espécie. 2.
Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
( AgRg no AREsp n . 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3.
Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte
. 4. Revisão criminal não conhecida.

(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

STJ:

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA
. CIRCUNSTÂNCIAS REPROVÁVEIS.UTILIZAÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS JURÍDICAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES DESVIADOS . ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
UTILIZAÇÃO DOS MESMOS FATOS PARA FUNDAMENTAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO PECULATO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

(STJ - RvCr: 5606 DF 2021/0132708-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal
. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal" (AgRg no REsp 1.587.184/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 693884 PR 2015/0095628-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Delimitados os argumentos conhecidos na presente Revisão Criminal, necessário apontar que a dosimetria da sanção imposta ao ora Revisionando, nos autos do processo criminal nº 0000873-20.2020.8.14.0006, encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

1.
Dosimetria das penas.

Culpabilidade
em grau
elevado
, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que o acusado praticou os atos libidinosos contra vítima de tenra idade (apenas seis anos), idade que anula qualquer tentativa sua de ofertar resistência à violência perpetrada pelo réu
[1]
.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos
no
há registro de condenaço criminal transitada em julgado (princípio do
in dubio pro reo
).
[2]

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
considerada
favorável
, por insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser reputado como
neutra
ao denunciado, tendo em vista a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois
não
há registro nos autos do que levou o acusado a realizar a conduta delitiva, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram, além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A, do CP, a satisfação da lascívia.

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, por pois nos autos há prova de que este agiu com audácia e frieza acima da média, haja vista que o acusado cometeu o crime aproveitando-se da relação de afeto que possuía com a vítima (é seu tio), a abusar de tal confiança que lhe foi dispensada.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas
desfavoráveis
, haja vista o trauma psicológico ocasionado à vítima em razão da experiência abusiva a que foi submetida, conforme atestou o relatório psicológico, à fl. 44.

A
vítima

não
contribuiu para a realização da conduta ilícita, tendo valoração neutra, conforme precedentes do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena base
em 10 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias
atenuantes
e
agravantes.

Ausentes
causas diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP
, pelo fato de o réu ser tio da vítima. Assim, aplico-a no patamar 1/2, fixando a pena em 15 anos e 9 meses de reclusão.

ASSIM, TORNO A SANÇO DEFINITIVA EM 15 (QUINZE) anos E 09 (NOVE) MESES de reclusão.

E ainda, no julgamento do recurso de apelação interposto na referida ação penal, ocorrido em 20/03/2023, Acórdão ID/PJE 13450561, a dosimetria da sanção foi mantida por seus próprios fundamentos.

Tem-se, portanto, que, na referida ação penal nº 0000873-20.2020.8.14.0006, a análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, que ensejou a
fixação da pena base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
deu-se em razão da valoração negativa de três vetores, a saber:
culpabilidade
(“
o acusado praticou os atos libidinosos contra vítima de tenra idade (apenas seis anos), idade que anula qualquer tentativa sua de ofertar resistência à violência perpetrada
”
),
circunstâncias do delito

(“
o acusado cometeu o crime aproveitando-se da
relação
de afeto que possuía com a vítima (é seu tio), a abusar de tal confiança
”
) e
consequências do crime
(
“
haja vista o trauma psicológico ocasionado à vítima em
razão
da experiência abusiva a que foi submetida, conforme atestou o relatório psicológico, à fl. 44
”).

A vista dos referidos fundamentos, bem como em razão do
conhecimento parcial da presente revisão
,
apenas em relação a
os argumentos de (i) utilização de elementos ínsitos ao tipo para valoração da culpabilidade e (ii) incidência de bis in idem na valoração das circunstâncias do delito
, constata-se que assiste parcial razão ao Revisionando, senão vejamos:

Em relação a avaliação negativa do vetor
culpabilidade
, aduziu o Revisionando que foi valorado a partir de elemento ínsito ao tipo, pois
“
ter conjugação carnal com menor de 14 anos, como foi o caso, é próprio elemento do tipo penal, de modo que não tem cabimento se tornar justificativa para valorar como negativa a culpabilidade na dosimetria da pena”
.

Sem razão, contudo
, pois, consoante explicitamente consignado na sentença revisionada, o desvalor reconhecido no vetor não decorreu do fato da vítima ser menor de 14 anos, mas pela
tenra idade
da ofendida, à época com 06 (seis) anos de idade,
circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo e qualifica a conduta para justificar a exasperação da sanção
, restando registrado no
decisum, verbis
:

“a tenra idade da vítima pode ser utilizada como circunstância judicial do art. 59 do CP e, portanto, incidir sobre a pena-base do réu. O estupro de vulnerável tipificado no
caput
do art. 217-A do CP só pode vitimar menores de quatorze anos, o que reduz as possibilidades de que a idade da vítima seja de alguma forma utilizada para aumentar a pena-base. Há, no entanto, algumas nuances que podem influenciar o aumento. Se considerarmos que o crime, com a mesma pena em abstrato, abrange condutas que vitimam desde recém-nascidos até adolescentes prestes a completar quatorze anos, é claro que a tenra idade da vítima torna o fato mais grave. É por razões como essa, aliás, que as penas abstratas são variáveis, ou seja, para que a pena concretamente aplicada considere aspectos essenciais para a justa resposta estatal”.

Referida fundamentação se revela idônea, portanto, para justificar a exasperação da sanção, não constituindo utilização de elemento ínsito ao tipo penal, mostrando-se congruente com a jurisprudência do Colendo STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. TENRA IDADE QUE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao julgador é garantida a discricionariedade para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e segundo as circunstâncias do caso concreto . 2. Na espécie, trata-se de criança que possuía entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade na data dos fatos, o que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, haja vista sua maior vulnerabilidade. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2479969 SC 2023/0362454-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. VÍTIMA QUE CONTAVA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS . TENRA IDADE QUE AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Ajurisprudência desta Corte não adota um critério rígido para o conceito de tenra idade, bem como compreende que a tenra ou pouca idade pode justificar a exasperação da pena-base do delito de estupro contra vulnerável. Precedentes. 2. O conceito de tenra idade não se limita à primeira infância (0 a 6 anos de idade), mas alcança também anos posteriores, em que a vítima ainda é criança . Assim, a questão fundamental gira em torno dos diferentes graus de vulnerabilidade a que estão sujeitos crianças e adolescentes, de forma a se permitir uma maior reprimenda na primeira hipótese
. 3. No caso em apreço, os atos libidinosos foram cometidos pelo padrasto da vítima quando ela possuía entre 9 e 10 anos de idade, pelo período de seis meses (quase todos os dias, relatou a vítima). Com efeito, trata-se de criança de bem pouca idade, o que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, em face de sua maior vulnerabilidade . 4. Conforme é cediço, o delito em questão (estupro de vulnerável) está caracterizado quando cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que significa que ele pode ser praticado contra crianças e adolescentes. Quando praticado contra os mais precoces física e psiquicamente, ou seja, os mais vulneráveis, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta do agente, de forma a autorizar o recrudescimento da basilar. 5 .
Dessa feita, não há que se falar em negativação de circunstância inerente ao tipo penal, como pretende a defesa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2066898 SC 2023/0111802-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/4. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. AGENTE . RESIDENTE NA MESMA MORADIA DA FAMÍLIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a tenra idade da vítima é fator que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal. 2. Não é desproporcional a majoração da pena-base na fração de 1/4 em razão de uma única circunstância judicial desfavorável se a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que comprovam a maior reprovabilidade da conduta do agente . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1874248 RJ 2021/0110821-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TENRA IDADE DA VÍTIMA . PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. "A tenra idade das vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime" (AgRg no AREsp 539.256/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 17/11/2014) ."(AgRg no AREsp n. 920.205/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/02/2017).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1802817 SC 2019/0073285-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Portanto,
não merece provimento o pleito revisional de reavaliação do vetor culpabilidade.

Em relação ao vetor
circunstâncias do delito
, valorado negativamente sob o fundamento que “
o acusado cometeu o crime aproveitando-se da
relação
de afeto que possuía com a vítima (é seu tio), a abusar de tal confiança
”
, constata-se que
assiste razão ao Revisionando
, pois, de fato, referida justificativa fundamenta-se na mesma circunstância utilizada para incidência da majorante do art. 226, II, do CP, a relação de parentesco entre réu e vítima,
incidindo em patente bis in idem
, razão pela qual impõe-se o
provimento do pedido revisional de reavaliação do vetor circunstâncias do crime
, afastando-se a valoração negativa, com consequente redimensionamento da sanção.

Portanto, conhecido parcialmente o pleito revisional, e sendo este provido para afastar a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, uma vez que sob fundamentos contrários ao texto legal,
deve a pena base ser redimensionada para 09 (nove) anos de reclusão
, inexistindo qualquer mácula nas fases sequentes da dosimetria, na qual foi reconhecida a majorante do art. 226, II, do CP,
culminando no redimensionamento da pena final do Revisionando para 13 (treze)_anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dou provimento para redimensionar a sanção aplicada ao Revisionando para 13 (treze)_anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

[1]
Consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, no estupro de vulnerável, a tenra idade da vítima pode ser utilizada como circunstância judicial do art. 59 do CP e, portanto, incidir sobre a pena-base do réu. O estupro de vulnerável tipificado no
caput
do art. 217-A do CP só pode vitimar menores de quatorze anos, o que reduz as possibilidades de que a idade da vítima seja de alguma forma utilizada para aumentar a pena-base. Há, no entanto, algumas nuances que podem influenciar o aumento. Se considerarmos que o crime, com a mesma pena em abstrato, abrange condutas que vitimam desde recém-nascidos até adolescentes prestes a completar quatorze anos, é claro que a tenra idade da vítima torna o fato mais grave. É por razões como essa, aliás, que as penas abstratas são variáveis, ou seja, para que a pena concretamente aplicada considere aspectos essenciais para a justa resposta estatal. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. “A tenra idade das vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime” (AgRg no AREsp 539.256/MS, Rel. Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 17/11/2014).” (AgRg no AREsp n. 920.205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/02/2017). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1.802.817/SC, j. 14/05/2019).

[2]
“A formulação, contra o sentenciado, de juízo de maus antecedentes, para os fins e efeitos a que se refere o art.59 do Código Penal, não pode apoiar-se na mera instauração de inquéritos policiais (em andamento ou arquivados), ou na simples existência de processos penais em curso, ou, até mesmo, na ocorrência de condenações criminais ainda sujeitas a recurso. É que não podem repercutir, contra o réu, sob pena de transgressão ao postulado constitucional da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII), situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do Poder Judiciário, porque inexistente, em tal contexto, título penal condenatório definitivamente constituído” (STF, RE-464947/SP, rel. Min. Celso de Melo, Informativo nº 405, de 10 a 14 de outubro de 2005). Ainda: STJ, Súmula nº 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

(Notas de rodapé da sentença a quo)

Belém, 27/01/2026